Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 1.1. Incabível a pretendida desclassificação para furto quando a elementar do tipo penal (grave ameaça) resta cabalmente demonstrada nos autos, especialmente pela declaração firme da vítima quanto ao uso de chave de fenda durante o assalto, para assegurar a detenção da coisa subtraída.
2. Correta a valoração negativa da conduta social quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.